Tribunal: TJMT
Processo: 1042335-08.2023.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042335-08.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CACILDA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 824.315.151-68 (APELANTE), ITALO SAVA DE PAULA LEVENTI - CPF: 050.974.621-73 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE LIMINAR E DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO
DE COBRANÇA DE FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO DA USUÁRIA
- FATURAS QUE NÃO DESTOAM DA MÉDIA DE CONSUMO – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA
– DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –

RECURSO DESPROVIDO.

O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art.
373
,
I
e
II
, do
CPC
).

Havendo comprovação, por meio de histórico de consumo, que as faturas discutidas não destoam da média aritmética dos demais meses, inexiste ato ilícito praticado, logo, sem reparos a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1042335-08.2023.8.11.0041

APELANTE: CACILDA PEREIRA DOS SANTOS

APELADA: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CACILDA PEREIRA DOS SANTOS
contra sentença proferida pela MMa Juíza da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
, Dra. O
linda de Quadros Altomare
,
lançada nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido Liminar e Danos Morais
, ajuizada em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, que julgou
improcedentes os pedidos formulados

na inicial
, condenando a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme determina o artigo 85, §2o do CPC, cuja exigibilidade ficou suspensa em razão da parte autora ser beneficiária da justiça gratuita, nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

A parte apelante sustenta em suas razões que teve seu fornecimento de energia suspenso no dia 10 de novembro de 2023, mesmo com decisão judicial da tutela de urgência, por mais de 30 dias, sob alegação de débitos renegociados que não foram adimplidos. No entanto, não houve qualquer anuência da parte autora quanto à suposta renegociação ou parcelamento, que teria sido unilateralmente imputado à sua titularidade, violando o princípio da boa-fé objetiva.

Assevera que não houve qualquer anuência da consumidora para que o reparcelamento fosse feito, e sustenta que

cabe averiguar a cobrança indevida dos altíssimos valores gerado das faturas referente aos meses de Agosto/2023, no valor de R$ 392,30; Setembro/2023 no valor de R$ 479,97; Outubro/2023 no valor de R$ 465,39; Novembro/2023 no valor de R$ 359,53 e por último o mês de Fevereiro/2024 no valor de R$ 318,00.

Menciona que o corte indevido de serviço essencial por período superior a 30 dias, sem autorização ou ciência do consumidor acerca de renegociação contratual, configura ato ilícito, gerador de dano moral in re ipsa.

Ao final, requer o provimento da apelação para que seja reformada a sentença e julgados procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo-se a nulidade da renegociação unilateral, a ilegalidade da suspensão do serviço e a condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais (Id. 304688870).

A parte apelada ofertou contrarrazões, arguindo

que de acordo com o histórico da unidade consumidora o consumo contestado não destoa significativamente dos consumos que a própria parte autora julga corretos, registrados antes do período de suposta cobrança indevida.

Afirma que, as variações ocorridas ao longo do contrato decorreram exclusivamente de mudanças na rotina da unidade consumidora e não de erros imputáveis à concessionária, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso (Id. 304688873).

A parte apelante não efetuou o recolhimento do preparo em razão de ser beneficiária da assistência judiciária gratuita, conforme certidão acostada no Id. 305486880.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Cinge-se dos autos que
CACILDA PEREIRA DOS SANTOS
ajuizou
ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido liminar e danos morais
, em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,
alegando, em suma, que é consumidora
dos serviços de fornecimento de energia elétrica prestados pela requerida, por meio da unidade consumidora no 6/418535-4.

Aduz que, em razão de dificuldades financeiras, deixou de quitar algumas faturas e, com o objetivo de regularizar a situação, firmou parcelamento com a requerida em novembro de 2022, cujo pagamento envolvia uma entrada de R$ 60,00 (sessenta reais) e uma parcela de R$ 537,30 (quinhentos e trinta e sete reais e trinta centavos).

Narra que tal acordo não contemplou todas as faturas vencidas, e, mesmo após o pagamento da entrada, os débitos remanesceram pendentes, sujeitando a autora a nova cobrança e risco de suspensão do serviço.

Aduz que após diversas tratativas, a requerida cancelou o acordo inicial e apresentou nova proposta, impondo entrada de R$ 434,21 (quatrocentos e trinta e quatro reais e vinte e um centavos) e mais uma fatura no valor de R$ 537,30 (quinhentos e trinta e sete reais e trinta centavos), sem anuência da consumidora, que não possuía condições financeiras para arcar com tal encargo.

Posteriormente, em março de 2023, foi firmado novo acordo, com entrada de R$ 300,00 (trezentos reais) e seis parcelas de R$ 150,03 (cento e cinquenta reais e três centavos), embutidas nas contas mensais.

Relata que, mesmo com o parcelamento mensal, as faturas passaram a ser emitidas com valores significativamente superiores à média histórica da autora — anteriormente em torno de R$ 150,00 — alcançando cifras como R$ 392,30 (ago/23), R$ 479,97 (set/23) e R$ 465,39 (out/23).

Argumenta, ainda, que reside sozinha em imóvel modesto, com poucos eletrodomésticos, sem justificativa plausível para tal aumento.

Acrescenta que, inconformada, buscou solução administrativa por meio de contato direto com a concessionária, reclamação na plataforma consumidor.gov e no PROCON, sem sucesso.

A par desses argumentos, pugnou na exordial pela concessão da tutela de urgência, com determinação para que a parte requerida se abstenha de incluir o nome da autora no cadastro de inadimplentes. No mérito, requereu a procedência dos pedidos, para que seja determinada a revisão das faturas referentes aos meses de agosto, setembro e outubro de 2023, condenando a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Sobreveio sentença na qual a magistrada condutora do feito julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, e contra tal sentença se insurge a apelante recorre com o presente apelo, para que os pedidos formulados na inicial sejam julgados procedentes.

Pois bem.
Sabe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2o e 3o da referida Lei.

No caso em análise, considerando a narrativa fática e os documentos que instruem o feito, verifica-se que a magistrada singular fez percuciente análise da questão posta, pelo que subscrevo seus fundamentos, integrando-os em minhas razões de decidir,
ipsis litteris
:

“(...)
Passo, então, a decidir a causa.

Su
stenta a parte autora que a parte requerida emitiu faturas exorbitantes referentes aos meses de agosto, setembro e outubro de 2023, pugnando pela condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Em que pese os documentos acostados e os argumentos utilizados pela parte autora, observa-se a ausência de comprovação do fato constitutivo do seu direito, o que enseja no julgamento improcedente da ação.

Analisando detidamente os autos, observa-se que inexiste qualquer documentação que comprove a falha na prestação dos serviços e a irregularidade na cobrança efetuada.

Observa-se da contestação ofertada pela parte requerida e do histórico de consumo acostado, que não restou constatada qualquer discrepância no período das cobranças contestadas.

Ademais, as faturas tidas como "exorbitantes" pela parte autora não apresentam discrepância injustificada quando analisadas em conjunto com os termos do parcelamento e a evolução do consumo histórico.

É de se destacar que as parcelas dos acordos foram claramente incluídas nas faturas subsequentes, conforme detalhado nas notas fiscais apresentadas nos autos, não havendo qualquer indício de cobrança duplicada ou indevida.

Ainda, cabível mencionar que, dos documentos acostados pela parte autora, não é possível constatar a atualização cadastral da tarifa social no período da emissão das faturas contestadas. Sendo assim, incumbia ao próprio autor comprovar a irregularidade dos atos da requerida, atendendo ao ônus da prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito, na forma do art. 373, I, CPC:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Logo, caberia à autora demonstrar de forma cabal a existência de qualquer irregularidade praticada pela requerida, o que não foi demonstrado nos autos.

Oportunizada a produção de provas, a parte autora se limitou a pugnar pelo julgamento antecipado da lide.

(...)
Desse modo, não restou comprovado qualquer ilícito praticado pela parte requerida.

Por essas razões, tendo em vista que do acervo documental que o autor traz consigo não é possível extrair prova conclusiva a lastrear a tese autoral, de modo ser temerária a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização ou imposição de multa de qualquer natureza” (Id.
304688868)
.

Como se constata da documentação que instruiu a presente demanda, em especial o

histórico de consumo acostado, não se há demonstração de qualquer discrepância no período das cobranças contestadas, de modo que
a parte autora não desincumbiu de seu ônus de provar que houve a cobrança acima da média de consumo (art. 373, I, do CPC).

Desta forma, se a parte requerente consome energia elétrica, deve proceder com o correspondente pagamento das faturas, uma vez que a inadimplência autoriza a cobrança e suspensão dos serviços, não havendo ato ilícito passível de indenização, por isso, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Sobre a questão, cito julgado deste Tribunal em casos correlatos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – REVISIONAL DE CONSUMO –
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO DA USUÁRIA – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO – ÔNUS DA PARTE AUTORA NÃO SATISFEITO
– INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO I, DO CPC – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, I e II, do CPC).
Considerando as alegações controvertidas da parte recorrente quanto à certeza do direito alegado, não se desincumbido do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, a pretensão indenizatória deve ser julgada improcedente”.
(N.U 1035827-66.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/09/2024, Publicado no DJE 30/09/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE LIMINAR – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA – MÉRITO -
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE AUMENTO EXCESSIVO DE CONSUMO – FATURAS QUE NÃO DESTOAM DA MÉDIA DE CONSUMO – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA
– DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em cerceamento de defesa se a prova requerida se revela desnecessária à solução da controvérsia, máxime quando os demais elementos do processo se mostraram suficientes para a formação de juízo seguro sobre os fatos discutidos na lide.

Havendo comprovação, por meio de histórico de consumo, que as faturas discutidas não destoam da média aritmética dos demais meses, inexiste ato ilícito praticado, logo, sem reparos a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial”.
(N.U 1007806-65.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2023, Publicado no DJE 18/11/2023)

Portanto, resta claro que o valor cobrado nas faturas é devido e reflete o real consumo da recorrente, não havendo falar em ato ilícito cometido pela recorrida, sendo acertada a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença vergastada, e por consequência, majoro os honorários de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, observada a gratuidade da justiça deferida na origem, nos termos do art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025